Tribunal: CARF
Processo: 19515.722782/2013-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUCILEIA DE SOUZA LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.722782/2013-92
Recurso
Voluntário
Resolução no
3301-001.843 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
26 de setembro de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA FISCAL
Recorrente
DAIRY PARTNERS AMERICAS BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, para que a autoridade fiscal: (1) pela juntada das notas fiscais, se
manifeste a autoridade fiscal sobre elas; (2) quanto à aquisição de leite fresco, analise os
documentos indicados pela Recorrente, cotejando as notas fiscais com os conhecimentos de
transporte, para verificar, se: (a) o transporte do leite foi feito por terceiros, que não a Recorrente
ou fornecedor; (b) as notas fiscais indicadas contêm a informação de “venda com suspensão” e
(c) se foram cumpridos os requisitos para suspensão, dispostos na IN n° 660/06; (3) quanto às
despesas de fretes, intime a Recorrente, sob pena de preclusão, para apresentar em 30 (trinta
dias) prorrogável por igual período, a correta segregação entre frete de aquisição, frete de venda
e frete de transferência, com apoio dos conhecimentos de transporte e notas fiscais
correspondentes às operações de compra, venda e transferência; (4) caso entenda necessário,
intime o sujeito passivo para prestar outros esclarecimentos, tais como planilhas ou outros
documentos que julgar necessários; e (5) por fim, requer-se a intimação da Recorrente, para,
querendo, manifestar-se sobre os resultados da diligência, no prazo improrrogável de 30 (trinta)
dias. Após, retornem os autos a este colegiado para continuidade do presente julgamento.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Juciléia de Souza Lima – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Laércio Cruz Uliana Júnior,
Sabrina Coutinho Barbosa, Wagner Mota Momesso de Oliveira (suplente convocado), Rodrigo
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 19515.722782/2013-92
Fl. 6940
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3301-001.843 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722782/2013-92

Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente) e Juciléia de Souza Lima (Relatora). Ausente o
conselheiro Ari Vendramini.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra constituição do crédito tributário por Auto
de Infração de glosas de créditos de PIS/PASEP e COFINS não-cumulativo referentes a
01/04/2008 a 31/12/2008 vinculados a Pedidos Eletrônicos de Ressarcimento (PER) e das
Declarações de Compensação (DCOMP) transmitidos pelo contribuinte oriundos de operações
realizadas no mercado interno no período compreendido entre o 2o e o 4o trimestre de 2008, no
caso do PIS/PASEP, e 3o e o 4o trimestre de 2008, no caso da COFINS.
Tais créditos são vinculados a receitas tributadas à alíquota 0 (zero) no Mercado
Interno e oriundos do 3o trimestre de 2008, que, segundo o contribuinte, montam em R$
6.224.156,60 (seis milhões, duzentos e vinte e quatro mil, cento e cinquenta e seis reais e
sessenta centavos).
O Termo de Verificação Fiscal - TVF se encontra às fls. 6171 e seguintes. Sem
prejuízo de sua leitura integral, transcreve-se:
“2. Como resultado do exame supra, lavramos este Auto de Infração com o
objetivo de dar execução às glosas efetuadas pela Fiscalização em parte do crédito pleiteado pelo
contribuinte por meio dos PER supramencionados.

A Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de Administração Tributária em
São Paulo – Derat-SP, por meio do despacho decisório de fls. 6033, deferiu-se em parte o pedido
de ressarcimento da contribuinte, no montante de R$ 4.055.169,94, e em consequência
homologou apenas as compensações efetuadas até esse limite do direito creditório reconhecido,
no montante de R$ 4.580.392,77 (quatro milhões, quinhentos e oitenta mil, trezentos e noventa e
dois reais e setenta e sete centavos).
Da informação fiscal extrai-se as seguintes glosas efetuadas pela autoridade fiscal
(e-fls. 6.194):
(i) Aquisição de LEITE FRESCO PRODUTOR GRANEL, NCM 04011090;
Fl. 6941
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3301-001.843 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722782/2013-92

“é operação sujeita à apuração de crédito presumido, pois se trata de aquisição de
leite in natura, nos termos do art. 8o, § 1o, II, da Lei no 10.925, de 2004.
72. Vale dizer que, nas hipóteses em que é aplicável, a suspensão - e
consequentemente a incidência da norma do crédito presumido- é obrigatória nas vendas
efetuadas a pessoa jurídica que, cumulativamente apurem o imposto de renda com base no lucro
real, exerçam atividade agroindustrial e utilizem o produto adquirido com suspensão como
insumo na fabricação de produtos de que tratam os incisos I e II do art. 5 o da IN SRF no 660, de
2006, nos termos do art. 4o, incisos I a III da mesma norma.
73.Assim sendo, como o sujeito passivo enquadra-se nas condições acima, a
apuração do crédito presumido é obrigatória, de modo que os lançamentos referentes a essas
operações, no valor total de R$2.262.600,00 (dois milhões duzentos e sessenta e dois mil e
seiscentos reais), serão realocados e tratados quando da análise dos créditos presumidos.
(ii) A aquisição de LEITE DESNATADO GRANEL, NCM 04022110, no valor
total de R$17.932,41(dezessete mil novecentos e trinta e dois reais e quarenta e um centavos), é
operação sujeita à alíquota zero, pois se trata de aquisição de leite industrializado, produto que
teve sua alíquota reduzida a zero como reza o art. 1o, XI, da Lei no 10.925, de 2004.
75.Aquisições sujeitas à alíquota zero não geram direito a crédito, nos termos do §
2o, inciso II, do art. 3o das Leis no 10.637, de 2002, e no 10.833, de 2003, que determinam que
“não dará direito a crédito o valor da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da
contribuição”. Desta forma os referidos lançamentos foram integralmente glosados.
(iii)
AQUISIÇÃO
DE
FRUTAS
E
PRODUTOS
HORTÍCULAS
CLASSIFICADOS NOS CAPÍTULOS 7 E 8 DA TIPI

(iv) CRÉDITOS RELATIVOS A OPERAÇÕES EXTEMPORÂNEAS
Fl. 6942
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3301-001.843 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722782/2013-92

175. Da análise dos valores informados no Dacon para despesas com fretes e
armazenagens, é possível notar que, no mês de dezembro de 2008, os valores apurados são
consideravelmente maiores que nos meses anteriores, com aumento da ordem de 200%.

177. Depreende-se do excerto supra que no mês de dezembro de 2008 há
lançamentos no valor de R$7.896.551,03 e R$1.212.619,49 segregados do principal
(R$6.073.689,09). Na mesma planilha de onde foi retirado o referido excerto, encontramos as
abas LEVANTAMENTO EXTEMPORÂNEO e CREDITOS-DTT-PISCO-GS, anexadas às fls.
2627 a 2634, que contêm a descrição desses valores destacados e, assim, esclarecem que se
tratam, na verdade, de créditos extemporâneos.
(v) AQUISIÇÃO DE DETERGENTE DESENGORDURANTE, MANGOTE
DESCARTÁVEL e TOUCA DESCARTÁVEL
Fl. 6943
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3301-001.843 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722782/2013-92

103. Os lançamentos relacionados a DETERGENTE DESENGORDURANTE
ALCLEAN 26KG, MANGOTE DESCART POLIPR BRANCO GRAM 20, TOUCA DESC
AZUL C ELASTICO 50CM GRAM 30 e TOUCA DESCARTAVEL 50CM GRAMATURA 20
referem-se à aquisição de material de limpeza, no caso do detergente, e de material descartável
de proteção pessoal e higiene nos demais casos, não se enquadrando, portanto, no conceito de
insumo.
104. As Instruções Normativas SRF no 247, de 2002, e no 404, de 2004, ao
explicitarem o que se deve ter por insumo para os fins colimados pelas Leis no 10.637, de 2002, e
no 10.833, de 2003, assim definiram que se entende como insumo “as matérias primas, os
produtos intermediários, o material de embalagem e quaisquer outros bens que sofram
alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em
função da ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação, desde que não estejam
incluídas no ativo imobilizado”.
105. Não é o caso, por óbvio, dos bens supramencionados, que são utilizados
apenas para proteção pessoal e manutenção das condições de higiene do ambiente em que é
utilizado, não sendo consumidos ou integrados ao produto final durante a fabricação.
106.
Por essa razão, os lançamentos referentes a DETERGENTE
DESENGORDURANTE ALCLEAN 26KG, MANGOTE DESCART POLIPR BRANCO
GRAM 20, TOUCA DESC AZUL C ELASTICO 50CM GRAM 30 e TOUCA
DESCARTAVEL 50CM GRAMATURA 20, no valor total de R$10.194,39 (dez mil, cento e
noventa e quatro reais e trinta e nove centavos), foram integralmente glosados.
(vi) AQUISIÇÃO DE STRETCHFILME, FITA DE ARQUEAR, ACESSÓRIO
PAPELÃO ONDULADO, ETIQUETA IDENTIFICAÇÃO PALETE e CX TRANSPORTE
FRASCOS FORNECEDOR

Fl. 6944
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3301-001.843 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722782/2013-92

98. Como supramencionado, a Fiscalização, em 11/07/2013, intimou o
contribuinte a prestar esclarecimentos acerca da destinação dada a algumas mercadorias
adquiridas e, em resposta apresentada em 31/07/2013, o contribuinte esclareceu que o
STRETCHFILME 500MM X 24 5UM, NCM 39201099 e 39211900, é “utilizado no
fracionamento de paletes para venda de produtos - Não relacionado ao processo produtivo”.
99. O sujeito passivo esclareceu também que a FITA DE ARQUEAR PP C2500M
L12MM 2008 é utilizada “na amarração dos paletes de produtos terminados”. Já o ACESSORIO
PAPELAO ONDULADO CAIXA 413115 é “complemento utilizado na caixa de expedição com
a finalidade de evitar o tombamento do produto” e o ACESSORIO PAPELAO ONDULADO
CAIXA 413167 é “complemento utilizado com a finalidade de reforçar a caixa de expedição”.
Por sua vez, a ETIQUETA IDENTIFICACAO PALETE REFR BR é utilizada “na identificação
do produto paletizado”. A resposta do contribuinte segue à fl. 2221.
100. Mais uma vez, vem à tona a distinção entre embalagens de apresentação e de
transporte. A embalagem de apresentação é aquela incorporada ao produto durante o processo de
fabricação. Em outras palavras, é empregada para a venda do produto ao consumidor final e que
contenha o produto em quantidades compatíveis com sua venda no varejo. Já as embalagens de
transporte são aquelas que se destinam precipuamente a tal fim, por comportarem quantidades
superiores às usualmente vendidas no varejo e que não objetivem valorizar o produto em razão
da qualidade do material nele empregado, da perfeição do seu acabamento ou da sua utilidade
adicional (são, geralmente, caixas, caixotes, engradados, barricas, latas, tambores, sacos,
embrulhos e semelhantes).
101. Assim, tratam-se na verdade os bens listados acima e o bem de descrição CX
TRANSPORTE FRASCOS FORNECEDOR de materiais acessórios, integrantes da embalagem
de transporte ou complementares à mesma, e não de aquisição de insumo utilizado no processo
produtivo da pessoa jurídica.
102. Por esta razão, os lançamentos referentes a STRETCHFILME 500MM X 24
5UM, FITA DE ARQUEAR PP C2500M L12MM 2008, ACESSORIO PAPELAO
ONDULADO CAIXA 413115, ACESSORIO PAPELAO ONDULADO CAIXA 413167, CX
TRANSPORTE FRASCOS FORNECEDOR e ETIQUETA IDENTIFICACAO PALETE REFR
BR, no valor total de R$429.685,34 (quatrocentos e vinte e nove mil, seiscentos e oitenta e cinco
reais e trinta e quatro centavos), foram integralmente glosados.
(vii) REEMBOLSO AO TRANSPORTADOR
189. Na planilha apresentada pelo sujeito passivo em 12/09/2013 foram
encontrados lançamentos referentes a despesas acessórias ao frete, que, por alguma razão, foram
reembolsadas pelo contribuinte ao transportador.
190. Nas referidas operações o CNPJ e a Razão Social do destinatário do frete
foram registrados como “REEMBOLSO AO TRANSPORTADOR” ou “REEMBOLSO AO
TRANSPORTADOR (*)”.
191. Reembolsos ao transportador referem-se, geralmente, a encargos de pedágio,
estadia de veículos, alimentação de motorista, etc, e não se confundem, portanto, com a operação
Fl. 6945
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3301-001.843 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722782/2013-92

principal, qual seja o serviço de transporte de cargas, que permite a apuração de créditos da não
cumulatividade das contribuições.
(viii) DAS DESPESAS DE ARMAZENAGEM E FRETES NA OPERAÇÃO DE
VENDA
(...)
153. Isso significa dizer que não são todas e quaisquer espécies de despesas de
frete que possuem guarida legal para a apuração de créditos da Contribuição para o PIS/PASEP e
da COFINS. Os fretes não incorridos nas operações de vendas e aqueles não suportados pelo
vendedor não permitem a apuração de créditos das contribuições.
154. Nesse mesmo sentido, os fretes incorridos na aquisição de insumos e os
fretes necessários para a transferência de insumos e produtos, acabados ou não, entre
estabelecimentos da pessoa jurídica, não se encaixam nessa hipótese legal de apropriação de
créditos.
155. Vale frisar que, para realizar o transporte do produto acabado ou em
elaboração de uma unidade para outra, quer seja pelos próprios meios ou mediante serviço de
terceiro, incorrerá a pessoa jurídica em despesas de transporte, que não se confundem com o
custo do produto. Nesse sentido, não há que se falar em insumos para tal atividade, a menos que
se trate de empresa do ramo de transporte. É que os insumos se integram ao produto por
representarem parcela de seu custo, o que não ocorre com as despesas necessárias à colocação do
produto para venda.
(...)
FRETES SEM INFORMAÇÕES A RESPEITO DOS DADOS DO REMETENTE
E DESTINATÁRIO
170. Como explicitado anteriormente, é essencial identificar em cada serviço de
frete contratado a natureza da operação (frete sobre vendas, sobre insumos ou entre
estabelecimentos) a fim de assegurar que o pedido administrativo não contemple créditos
decorrentes de operações sem amparo legal, como é o caso das transferências entre
estabelecimentos da pessoa jurídica.
171. Para tanto, o interessado foi intimado a fornecer, para cada frete contratado,
os dados do remetente e destinatário da mercadoria (CNPJ e Razão Social). Ocorre que, em
algumas operações, mesmo após os prazos adicionais concedidos, o sujeito passivo deixou de
informar tais dados, impossibilitando a análise por parte da Fiscalização.
CONSOLIDAÇÃO DOS VALORES APURADOS DE DESPESAS DE FRETES
E ARMAZENAGEM
196. Consideradas todas as ponderações inerentes às despesas de fretes e
armazenagem mencionadas anteriormente, montamos planilha presente às fls. 2698 a 3063
contendo a relação das operações/notas fiscais objetos de glosas por parte da Fiscalização.
Fl. 6946
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3301-001.843 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722782/2013-92

197. Já às fls. 3064 a 3949, encontra-se planilha contendo as operações/notas
fiscais aceitas pela Fiscalização. A planilha a seguir é a representação sintética desta última,
consolidada por mês, com os valores aceitos pela Fiscalização e que comporão o crédito do
interessado.

(ix) Devoluções de vendas
(ix.1) O indébito Iogurte

201. Indagado a apresentar maiores esclarecimentos, apresentou, em 13/09/2013,
declaração informando que o lançamento em questão, que monta em R$ 4.996.686,67,
Fl. 6947
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 3301-001.843 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722782/2013-92

resultando em créditos de PIS/PASEP e de COFINS de R$ 462.932,51, não se trata de devolução
e sim de recuperação de indébito (fls. 578 a 582).
202. Segundo o contribuinte, o indébito foi gerado por erroneamente ter tributado
com alíquota padrão o produto iogurte, que deveria ter sido tributado à alíquota zero. Ocorre que,
nos períodos em questão, a tributação excessiva não resultou em saldo de tributo a recolher, pois
o contribuinte dispunha de saldo credor suficiente para realizar integralmente a dedução,
acarretando apenas a redução indevida do saldo credor do período (fls. 578 a 582).
203. Inicialmente, vale dizer que, na realidade, não se trata de repetição de
indébito, uma vez que não houve, de fato, recolhimento em favor da Fazenda Nacional por parte
do contribuinte. Trata-se o caso de estorno contábil de conta do ativo reduzida indevidamente.
204. Acrescenta-se que, em quaisquer das duas situações, estorno ou repetição de
indébito, é inapropriada a utilização do Dacon como instrumento de anulação dos efeitos fiscais,
contábeis ou financeiros da tributação indevida realizada pelo sujeito passivo.
(x) DEVOLUÇÃO DE PRODUTOS SUJEITOS À ALÍQUOTA ZERO
(...)
207. A possibilidade de apuração de créditos sobre as devoluções de vendas tem o
objetivo de anular os efeitos fiscais e financeiros das vendas realizadas anteriormente e que por
alguma razão foram devolvidas ao vendedor. Decidiu o legislador que, para promover a referida
anulação, os valores das vendas devolvidas não devem ser abatidos da receita bruta e sim
lançados como créditos da não cumulatividade no Dacon.
208. Como decorrência lógica da explanação supra, é razoável entender que
somente as devoluções de vendas relacionadas a operações tributadas à sua época são passíveis
de apuração de créditos. Não impor tal restrição promoveria um enriquecimento ilícito por parte
do contribuinte que calcularia créditos da não cumulatividade em operações relacionadas a
vendas nas quais não houve “débitos” correspondentes.
(...)
211. A memória de cálculo específica da base de cálculo de créditos de
devoluções de vendas está registrada em planilha apresentada pelo sujeito passivo em
31/07/2013 (fls. 549 a 557).
212. Da comparação da planilha em questão com aquela apresentada em
16/09/2011, com a pauta de seus produtos e alíquotas, nota-se que o contribuinte deseja apurar
créditos de devoluções de vendas em operações cujas receitas foram sujeitas à alíquota zero e,
portanto, não têm amparo legal. Os casos encontrados referem-se, basicamente, a bebidas lácteas
e derivados de leite previstos no art. 1o, XI, da Lei no 10.925, de 2004.
213. Segue a relação dos produtos em questão, resultado do batimento e sujeitos à
alíquota zero:
Fl. 6948
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 3301-001.843 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722782/2013-92

214. A Fiscalização, então, excluiu da base de cálculo da rubrica sob análise os
lançamentos relacionados a devoluções dos produtos supra, sujeitos à alíquota zero.
215. Ressalva-se que, ainda que o contribuinte tenha erroneamente tributado os
referidos produtos à época da venda em função do problema descrito no subtítulo
LEVANTAMENTO INDÉBITO IOGURTE, a legislação tributária à época dos fatos
determinava que a saída tivesse sido desonerada, de modo que não há o que se falar em
recuperação de créditos via devoluções de vendas do Dacon.
(xi) DAS IMPORTAÇÕES DE BENS ADQUIRIDOS PARA REVENDA, DOS
BENS UTILIZADOS COMO INSUMOS E DOS SERVIÇOS UTILIZADOS COMO
INSUMOS
(xi.1) DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA
137. Na planilha de entradas e saídas apresentada pelo contribuinte, encontramos
as seguintes operações referentes à aquisição de energia elétrica.
Fl. 6949
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 3301-001.843 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722782/2013-92

138. Todas as notas fiscais acima foram apresentadas a contento pelo sujeito
passivo, de modo que os respectivos valores foram integralmente aceitos pela Fiscalização.
Contudo, os valores encontrados e listados acima são inferiores aos valores informados pelo
contribuinte no Dacon dos meses em epígrafe.
(xi.2) DAS DESPESAS COM ALUGUÉIS DE PRÉDIOS, MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS
LOCADOS
DE
PESSOAS
JURÍDICAS
e
DOS
CRÉDITOS
CALCULADOS
SOBRE
BENS
DO
ATIVO
IMOBILIZADO
(ENCARGOS
DE
DEPRECIAÇÃO)
146. Em 22/05/2013, apresentou a planilha relativa aos aluguéis de prédios sem
informações básicas, como identificação dos locadores, endereço dos imóveis locados, etc. A
planilha relativa aos encargos de depreciação também foi apresentada sem informações básicas,
como o prazo de depreciação adotado para os bens do ativo imobilizado, início da depreciação,
etc (fl. 492).
147. Em vista da apresentação incompleta, em 10/07/2013, foi novamente
intimado a apresentar as memórias de cálculo das despesas com aluguéis de prédios,
identificando, no mínimo, o imóvel locado e o locador; com máquinas e equipamentos, com,
pelo menos, a identificação do bem locado e sua função no processo produtivo; e dos encargos
de depreciação, com a identificação do prazo de depreciação adotado (fls. 518 a 522).
148. Até o fim do procedimento fiscal, o contribuinte não havia apresentado as
novas memórias de cálculo requeridas, relativas às despesas com aluguel de prédios, máquinas e
equipamentos e aos encargos de depreciação.
(...)
150. Assim, em vista da falta de apresentação das planilhas solicitadas, mostra-se
inviável a análise das rubricas em questão, o que compromete a certeza e a liquidez do crédito
pleiteado, impedindo o seu deferimento por parte da Fazenda Pública.
151. Em consequência, os créditos apurados sob as rubricas despesas com
aluguéis de prédios locados de pessoas jurídicas, despesas com aluguéis de máquinas e
equipamentos locados de pessoas jurídicas e dos créditos calculados sobre bens do ativo
Fl. 6950
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 3301-001.843 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722782/2013-92

imobilizado (encargos de depreciação) foram integralmente glosados, por falta de comprovação
do crédito pleiteado.
(xii) Aquisição de Gasolina Aditivada, Gasolina Comum e Gás Liquefeito
Petróleo Botijão
105. Os materiais acima também foram objeto de questionamento por parte da
Fiscalização. Em resposta, o contribuinte esclareceu que a GASOLINA ADITIVADA e a
GASOLINA COMUM são utilizadas “no abastecimento de veículos da frota – Não relacionado
ao processo produtivo”. Já o GAS LIQUEFEITO PRETOLEO BOTIJAO 20KG EMP é
“utilizado para preparação de alimentos no restaurante – Não relacionado ao processo produtivo”
(fl. 1980).
106. Como o próprio contribuinte esclarece, os bens acima sequer se relacionam
ao processo produtivo e, portanto, não se enquadram no conceito de bens utilizados como
insumos, devendo, portanto, ter seu valor, que monta em R$71.909,54 (setenta e um mil,
novecentos e nove reais e cinquenta e quatro centavos) , glosado.
(xii) Lançamento sem Classificação Fiscal
A Fiscalização verificou que a empresa não teria fornecido as informações
relativas a alguns produtos para saber se estes, efetivamente, gerariam o direito ao crédito na
devolução. Em razão disso, efetuou a glosa dos respectivos valores.
Inconformado, a Recorrente ofertou Manifestação de Inconformidade, a qual foi
julgada improcedente os membros da 9a Turma de Julgamento da DRJ/SPO, através do acórdão
16-81.706, conforme abaixo ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2008 a 31/12/2008
PROVA. MEIOS. MOMENTO DE PRODUÇÃO. IRRESIGNAÇÃO.
PRECLUSÃO.
No processo administrativo fiscal são admissíveis os meios documental
e/ou pericial. Para evitar a preclusão o contribuinte deve apresentar
juntamente com a sua irresignação a documentação que sustente as
alegações ou demonstrar alguma das situações do § 4o, do art. 16, do
Decreto no 70.235/72
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2008 a 31/12/2008
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não é nula a decisão devidamente motivada, lavrada por autoridade
competente da Secretaria da Receita Federal do Brasil, da qual o
Fl. 6951
DF CARF MF
Original

Fl. 13 da Resolução n.o 3301-001.843 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722782/2013-92

contribuinte foi regularmente cientificado, sendo-lhe possibilitada a
apresentação de defesa contra a decisão proferida.
DECADÊNCIA. ART.150 CTN. INAPLICABILIDADE.
Não se aplica a regra de decadência do lançamento prevista no art.150
do CTN ao encontro de contas decorrente de Pedido de Ressarcimento
e/ou Declaração de Compensação.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/07/2008 a 31/12/2008
APROPRIAÇÃO EXTEMPORÂNEA. IMPOSSIBILIDADE.
A apuração de crédito somente pode abranger operações relativas ao
período de apuração; vedada a apropriação extemporânea.
REGIME NÃO-CUMULATIVO. INSUMO. CONCEITO.
Sob o regime de incidência não-cumulativo e para os fins da dedução de
créditos, o termo “insumo” não pode ser interpretado como todo e
qualquer bem ou serviço necessário para a atividade da pessoa jurídica,
mas, tão somente, aqueles bens ou serviços adquiridos de pessoa jurídica
que sejam intrínsecos à atividade e aplicados ou consumidos na
fabricação do produto ou no serviço prestado.
REGIME
NÃO-CUMULATIVO.
MATERIAL
UTILIZADO
EM
EMBALAGEM.
A aquisição de materiais utilizados em embalagens de transporte não
gera direito a crédito na apuração da Cofins na modalidade não-
cumulativa.
REGIME NÃO-CUMULATIVO. REEMBOLSO AO TRANSPORTADOR.
Despesas com encargos de pedágio, estadia de veículos, alimentação de
motorista, etc, não geram direito a crédito na apuração da Cofins na
modalidade não-cumulativa.
REGIME NÃO-CUMULATIVO. DEVOLUÇÃO DE VENDA. PRODUTO
SUJEITO A ALÍQUOTA ZERO.
As vendas realizadas à alíquota zero não são hábeis a gerar crédito de
PIS/Cofins na eventualidade da sua devolução. Apenas as vendas que
estavam obrigadas à tributação são hábeis a gerar creditamento na
eventualidade da sua devolução.
Fl. 6952
DF CARF MF
Original

Fl. 14 da Resolução n.o 3301-001.843 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722782/2013-92

AQUISIÇÃO DE LEITE IN NATURA. CRÉDITO PRESUMIDO.
A aquisição de leite in natura de pessoa jurídica que exerça
cumulativamente as atividades de transporte, resfriamento e venda a
granel do mesmo gera crédito presumido por expressa disposição legal.
ÔNUS DA PROVA. FRUTAS E PRODUTOS HORTíCULAS. BENS
PARA REVENDA. ENERGIA ELÉTRICA. DESPESAS COM ALUGUÉIS.
ENCARGO COM DEPRECIAÇÃO. FRETE E ARMAZENAGEM.
LANÇAMENTO SEM CLASSIFICAÇÃO FISCAL.
O ônus da prova do crédito tributário pleiteado é do contribuinte. Não
sendo essa prova produzida nos autos, indefere-se o pedido de
restituição e/ou não se homologa a compensação vinculada.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2008 a 31/12/2008
APROPRIAÇÃO EXTEMPORÂNEA. IMPOSSIBILIDADE.
A apuração de crédito somente pode abranger operações relativas ao
período de apuração; vedada a apropriação extemporânea.
REGIME NÃO-CUMULATIVO. INSUMO. CONCEITO.
Sob o regime de incidência não-cumulativo e para os fins da dedução de
créditos, o termo “insumo” não pode ser interpretado como todo e
qualquer bem ou serviço necessário para a atividade da pessoa jurídica,
mas, tão somente, aqueles bens ou serviços adquiridos de pessoa jurídica
que sejam intrínsecos à atividade e aplicados ou consumidos na
fabricação do produto ou no serviço prestado.
REGIME
NÃO-CUMULATIVO.
MATERIAL
UTILIZADO
EM
EMBALAGEM.
A aquisição de materiais utilizados em embalagens de transporte não
gera direito a crédito na apuração do PIS/Pasep na modalidade não-
cumulativa.
REGIME NÃO-CUMULATIVO. REEMBOLSO AO TRANSPORTADOR.
Despesas com encargos de pedágio, estadia de veículos, alimentação de
motorista, etc, não geram direito a crédito na apuração do PIS/Pasep na
modalidade não-cumulativa.
REGIME NÃO-CUMULATIVO. DEVOLUÇÃO DE VENDA. PRODUTO
SUJEITO A ALÍQUOTA ZERO.
Fl. 6953
DF CARF MF
Original

Fl. 15 da Resolução n.o 3301-001.843 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722782/2013-92

As vendas realizadas à alíquota zero não são hábeis a gerar crédito de
PIS/Cofins na eventualidade da sua devolução. Apenas as vendas que
estavam obrigadas a tributação são hábeis a gerar creditamento na
eventualidade da sua devolução.
AQUISIÇÃO DE LEITE IN NATURA. CRÉDITO PRESUMIDO.
A aquisição de leite in natura de pessoa jurídica que exerça
cumulativamente as atividades de transporte, resfriamento e venda a
granel do mesmo gera crédito presumido por expressa disposição legal.
ÔNUS DA PROVA. FRUTAS E PRODUTOS HORTíCULAS. BENS
PARA REVENDA. ENERGIA ELÉTRICA. DESPESAS COM ALUGUÉIS.
ENCARGO COM DEPRECIAÇÃO. FRETE E ARMAZENAGEM.
LANÇAMENTO SEM CLASSIFICAÇÃO FISCAL.
O ônus da prova do crédito tributário pleiteado é do contribuinte. Não
sendo essa prova produzida nos autos, indefere-se o pedido de
restituição e/ou não se homologa a compensação vinculada.
Impugnação Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Em seu recurso voluntário, a Contribuinte, aqui ora Recorrente, alega que a
Autoridade Fiscal e a DRJ se valeram de uma “interpretação restritiva” do conceito de insumo
para a glosa do crédito pleiteado com base nas Instruções Normativas 247/2002 e 404/2002,
segundo as quais o termo “insumo” não pode ser interpretado como todo e qualquer bem ou
serviço que gera despesa necessária para a atividade da empresa, mas, sim, tão somente, como
aqueles que, adquiridos de pessoa jurídica, efetivamente sejam aplicados ou consumidos na
produção de bens destinados à venda ou na prestação do serviço da atividade.
O mesmo critério foi ratificado pelo julgador de piso.
Irresignada, a Recorrente interpõe o presente Recurso pugnando pela revisão do
acórdão ora recorrido.
Em suma, é o relatório.

VOTO

Conselheira Juciléia de Souza Lima, Relatora.
I.1- DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO
Fl. 6954
DF CARF MF
Original

Fl. 16 da Resolução n.o 3301-001.843 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722782/2013-92

O Recurso é tempestivo, bem como, atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
I.2- DO CONCEITO DE INSUMO
Conforme relatado, diversos foram os motivos das glosas dos créditos pleiteados
pela Recorrente. Ocorre que um dos pontos controvertidos nestes autos é o conceito de insumo
para fins de creditamento no âmbito do regime de apuração não cumulativa das contribuições do
PIS e da COFINS.
Esta Turma de Julgamento adota a posição de que o conceito de insumo para fins
de creditamento do PIS e da COFINS, no regime da não cumulatividade, deve tomar como base
a decisão proferida no RESP 1.221.170.
Pois, é sabido que em fevereiro de 2018, a 1a Seção do STJ ao apreciar o Resp
1.221.170 definiu, em sede de repetitivo, decidiu pela ilegalidade das instruções normativas 247
e 404, ambas de 2002, sendo firmada a seguinte tese:
“(a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções Normativas da
SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de não-
cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas Leis 10.637/2002 e
10.833/2003; e
(b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item
– bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
Contribuinte”.
No resultado final do julgamento, o STJ adotou interpretação intermediária,
considerando que o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, pretendeu-se que seja considerado insumo o que for essencial ou relevante
para o processo produtivo ou à atividade principal desenvolvida pela empresa.
Vejamos excerto do voto da Ministra Assusete Magalhães:
“Pela perspectiva da zona de certeza negativa, quanto ao que seguramente se deve
excluir do conceito de ‘insumo’, para efeito de creditamento do PIS/COFINS, observa-se que as
Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 trazem vedações e limitações ao desconto de créditos.
Quanto às vedações, por exemplo, o art. 3o, §2o, de ambas as Leis impede o
crédito em relação aos valores de mão de obra pagos a pessoa física e aos valores de aquisição de
bens e serviços não sujeitos ao pagamento das contribuições. Já como exemplos de limitações, o
art. 3o, §3o, das referidas Leis estabelece que o desconto de créditos aplica-se, exclusivamente,
em relação aos bens e serviços adquiridos de pessoas jurídicas domiciliadas no País e aos custos
e despesas pagos ou creditados a pessoas jurídicas também domiciliadas no território nacional.”
Restou pacificada no STJ a tese que: “o conceito de insumo deve ser aferido à luz
dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte”.
Fl. 6955
DF CARF MF
Original

Fl. 17 da Resolução n.o 3301-001.843 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722782/2013-92

O conceito de insumo também foi consignado pela Fazenda Nacional, vez que, em
setembro de 2018, publicou a NOTA SEI PGFN/MF 63/2018, in verbis:
"Recurso Especial no 1.221.170/PR Recurso representativo de controvérsia.
Ilegalidade da disciplina de creditamento prevista nas IN SRF no 247/2002 e
404/2004. Aferição do conceito de insumo à luz dos critérios de essencialidade ou relevância.
Tese definida em sentido desfavorável à Fazenda Nacional. Autorização para
dispensa de contestar e recorrer com fulcro no art. 19, IV, da Lei n° 10.522, de 2002, e art. 2o, V,
da Portaria PGFN n° 502, de 2016. Nota Explicativa do art. 3o da Portaria Conjunta PGFN/RFB
no 01/2014."
A Nota clarifica e orienta, internamente, a definição do conceito de insumos na
“visão” da Fazenda Nacional:
“41. Consoante se observa dos esclarecimentos do Ministro Mauro Campbell
Marques, aludindo ao “teste de subtração” para compreensão do conceito de insumos, que se
trata da “própria objetivação segura da tese aplicável a revelar a imprescindibilidade e a
importância de determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte”. Conquanto tal método não esteja na tese firmada, é
um dos instrumentos úteis para sua aplicação in concreto.
42. Insumos seriam, portanto, os bens ou serviços que viabilizam o processo
produtivo e a prestação de serviços e que neles possam ser direta ou indiretamente empregados e
cuja subtração resulte na impossibilidade ou inutilidade da mesma prestação do serviço ou da
produção, ou seja, itens cuja subtração ou obste a atividade da empresa ou acarrete substancial
perda da qualidade do produto ou do serviço daí resultantes.
43. O raciocínio proposto pelo “teste da subtração” a revelar a essencialidade ou
relevância do item é como uma aferição de uma “conditio sine qua non” para a produção ou
prestação do serviço. Busca-se uma eliminação hipotética, suprimindo-se mentalmente o item do
contexto do processo produtivo atrelado à atividade empresarial desenvolvida. Ainda que se
observem despesas importantes para a empresa, inclusive para o seu êxito no mercado, elas não
são necessariamente essenciais ou relevantes, quando analisadas em cotejo com a atividade
principal desenvolvida pelo contribuinte, sob um viés objetivo."
Com tal nota, restou claro, assim, que insumos seriam todos os bens e serviços
que possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade
ou obste a atividade principal da empresa ou acarrete substancial perda da qualidade do produto
ou do serviço daí resultantes. Tal ato ainda reflete que o “teste de subtração” deve ser utilizado
para fins de se definir se determinado item seria ou não essencial à atividade do sujeito passivo.
Eis o item 15 da Nota PGFN:
“15. Deve-se, pois, levar em conta as particularidades de cada processo produtivo,
na medida em que determinado bem pode fazer parte de vários processos produtivos, porém,
com diferentes níveis de importância, sendo certo que o raciocínio hipotético levado a efeito por
meio do “teste de subtração” serviria como um dos mecanismos aptos a revelar a
imprescindibilidade e a importância para o processo produtivo.
Fl. 6956
DF CARF MF
Original

Fl. 18 da Resolução n.o 3301-001.843 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722782/2013-92

16. Nesse diapasão, poder-se-ia caracterizar como insumo aquele item – bem ou
serviço utilizado direta ou indiretamente cuja subtração implique a impossibilidade da realização
da atividade empresarial ou, pelo menos, cause perda de qualidade substancial que torne o
serviço ou produto inútil.
17. Observa-se que o ponto fulcral da decisão do STJ é a definição de insumos
como sendo aqueles bens ou serviços que, uma vez retirados do processo produtivo,
comprometem a consecução da atividade-fim da empresa, estejam eles empregados direta ou
indiretamente em tal processo. É o raciocínio que decorre do mencionado “teste de subtração” a
que se refere o voto do Ministro Mauro Campbell Marques.”
Nesse diapasão, poder-se-ia caracterizar como insumo aquele item – bem ou
serviço utilizado direta ou indiretamente - cuja subtração implique a impossibilidade da
realização da atividade empresarial ou, pelo menos, cause perda de qualidade substancial que
torne o serviço ou produto inútil.
Com efeito, o conceito de insumo a ser utilizado nesse voto será a sua relação
direta com o processo produtivo. para se aferir o que é insumo.
As atividades desenvolvidas pela Recorrente são a fabricação, transformação,
beneficiamento, conservação, distribuição comercial, importação e exportação de produtos
alimentícios, produtos acabados, semiacabados e matérias-primas alimentares e alimentos in
natura e alimentos refrigerados, congelados e supercongelados, principalmente leite e seus
derivados, as quais, em tese, podem depender das despesas ora pleiteadas como crédito.
Todavia, ressalte-se que há fato novo nos autos: a juntada dos Conhecimentos de
Transportes para fins comprobatórios que o transporte (frete) não foi realizado pelos
fornecedores das mercadorias, bem como, a comprovar o recolhimento das contribuições ao PIS
e COFINS pela Recorrente.
De antemão já vislumbro a necessidade de conversão em diligência por duas
razões: a) a negativa de creditamento em parte foi pela aplicação do conceito restrito de insumo,
ao passo que a Recorrente busca a aplicação ampla do conceito. Sendo assim, há dúvidas a serem
dirimidas sobre a comprovação da efetiva associação dessas despesas com o processo produtivo
da Recorrente e b) juntada de documentos (conhecimento de transporte efetuados por terceiros
não fornecedores das mercadorias, os quais, em análise desta relatora, são aptos a afastarem
algumas glosas, total ou parcialmente.
Logo, analiso a seguir uma a uma das glosas para delimitar o objeto da diligência
proposta por esta Relatora.
DOS BENS ADQUIRIDOS PARA REVENDA
Aquisição de LEITE FRESCO PRODUTOR GRANEL, NCM 04011090
“é operação sujeita à apuração de crédito presumido, pois se trata de aquisição de
leite in natura, nos termos do art. 8o, § 1o, II, da Lei no 10.925, de 2004.
72. Vale dizer que, nas hipóteses em que é aplicável, a suspensão - e
consequentemente a incidência da norma do crédito presumido- é obrigatória nas vendas
Fl. 6957
DF CARF MF
Original

Fl. 19 da Resolução n.o 3301-001.843 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722782/2013-92

efetuadas a pessoa jurídica que, cumulativamente apurem o imposto de renda com base no lucro
real, exerçam atividade agroindustrial e utilizem o produto adquirido com suspensão como
insumo na fabricação de produtos de que tratam os incisos I e II do art. 5 o da IN SRF no 660, de
2006, nos termos do art. 4o, incisos I a III da mesma norma.
73.Assim sendo, como o sujeito passivo enquadra-se nas condições acima, a
apuração do crédito presumido é obrigatória, de modo que os lançamentos referentes a essas
operações, no valor total de R$2.262.600,00 (dois milhões duzentos e sessenta e dois mil e
seiscentos reais), serão realocados e tratados quando da análise dos créditos presumidos.
A Recorrente pleiteia o crédito base e não o presumido pelas seguintes razões:
- a aplicação da suspensão do PIS/Pasep e da Cofins não tem implicação imediata
sobre a aquisição de leite fresco, estando submetida a determinados requisitos prescritos pela
Instrução Normativa RFB no 660/2006. O primeiro requisito é que o fornecedor exerça as
atividades de transporte, resfriamento e venda a granel, conforme pode ser verificado no art. 3o,
II, dessa instrução normativa;
- a quase totalidade dos fornecedores da empresa desempenham as atividades de
resfriamento e de venda de leite a granel, contudo, não exercem a atividade de transporte de leite.
Para corroborar essa alegação, junta conhecimentos de transportes das pessoas jurídicas que
desempenharam a atividade de transporte de leite;
- fez juntada aos autos notas fiscais por amostragem, para demonstrar que o frete
foi prestado por terceiro, reforçando o fato de que seus fornecedores não desempenham a
atividade de transporte e, portanto, que a aquisição do leite in natura não é operação com
tributação suspensa, mas com incidência “cheia” do PIS/Pasep e da Cofins;
- mesmo nos poucos casos em que houve fornecedor que desempenhou as três
atividades (resfriamento, venda a granel e transporte), ainda assim verifica-se que não seria o
caso de suspensão do PIS/Pasep e da Cofins, pois, além desse requisito, a Instrução Normativa
RFB no 660, de 2006, determina que, nos casos em que se aplica a suspensão, deve constar
obrigatoriamente a observação na nota fiscal de venda de que é operação com tributação
suspensa. Na análise das notas fiscais emitidas pelos fornecedores que exercem as três
atividades, foi constatado que não preencheram esse requisito, pois não continham a expressão
obrigatória de que a venda seria com tributação suspensa. Desse modo, segundo o entendimento
da Recorrente, não havendo o preenchimento desse requisito, a operação é tributada pelas
alíquotas básicas e gera direto a crédito de PIS/Pasep e Cofins ao adquirente do leite fresco.
Entendo que este ponto deve ser investigado.
Logo, solicita-se à autoridade fiscal a análise dos documentos indicados pela
Recorrente para verificar, se:
1- se o transporte do leite foi feito por terceiros, que não a Recorrente e o
fornecedor. Cotejar as notas fiscais com os conhecimentos de transporte;
2- Se as notas fiscais indicadas contêm a informação de “venda com suspensão”;
Fl. 6958
DF CARF MF
Original

Fl. 20 da Resolução n.o 3301-001.843 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722782/2013-92

3- Se foram cumpridos os requisitos para suspensão, dispostos na IN n° 660/06.
DOS BENS UTILIZADOS COMO INSUMOS
AQUISIÇÃO DE LEITE FRESCO PRODUTOR GRANEL e LEITE
FRESCO USINA GRANEL
Trata-se da mesma situação anterior, relativa ao caso dos bens adquiridos para
revenda, as aquisições de LEITE FRESCO PRODUTOR GRANEL e LEITE FRESCO USINA
GRANEL, que nos dizeres da fiscalização são hipóteses de apuração de crédito presumido, pois
se tratam de aquisição de leite in natura, nos termos do art. 8o, § 1o, II, da Lei no 10.925/2004, e,
portanto, não podem ser enquadradas na rubrica sob análise, com crédito cheio, devendo,
obrigatoriamente, ser realocadas para rubrica adequada, qual seja, “créditos presumidos
calculados sobre a aquisição de insumos de origem animal”.
Os argumentos da Recorrente são os mesmos do outro tópico. À semelhança, aqui
também considero que se trata de uma questão que deve ser objeto da presente diligência, como
já exposto anteriormente.
DAS DESPESAS DE ARMAZENAGEM E FRETES NA OPERAÇÃO DE
VENDA
Relata a autoridade fiscal:
(...)
FRETES SEM INFORMAÇÕES A RESPEITO DOS DADOS DO
REMETENTE E DESTINATÁRIO
170. Como explicitado anteriormente, é essencial identificar em cada serviço de
frete contratado a natureza da operação (frete sobre vendas, sobre insumos ou entre
estabelecimentos) a fim de assegurar que o pedido administrativo não contemple créditos
decorrentes de operações sem amparo legal, como é o caso das transferências entre
estabelecimentos da pessoa jurídica.
171. Para tanto, o interessado foi intimado a fornecer, para cada frete contratado,
os dados do remetente e destinatário da mercadoria (CNPJ e Razão Social). Ocorre que, em
algumas operações, mesmo após os prazos adicionais concedidos, o sujeito passivo deixou de
informar tais dados, impossibilitando a análise por parte da Fiscalização.
Entendo ser necessária as informações já solicitadas à Recorrente. Sendo assim,
requer à autoridade fiscal que intime a Recorrente, sob pena de preclusão, para apresentar, de
forma clara e consolidada, a correta segregação entre frete de aquisição, frete de venda e frete de
transferência, com apoio dos conhecimentos de transporte e notas fiscais correspondentes às
operações de compra, venda e transferência.
Por todo exposto, voto por converter o julgamento em diligência à unidade de
origem para que a autoridade fiscal:
1- Pela juntada das notas fiscais, se manifeste a autoridade fiscal sobre elas;
Fl. 6959
DF CARF MF
Original

Fl. 21 da Resolução n.o 3301-001.843 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722782/2013-92

2- Quanto à aquisição de leite fresco, analise os documentos indicados pela
Recorrente, cotejando as notas fiscais com os conhecimentos de transporte, para verificar, se:
a) o transporte do leite foi feito por terceiros, que não a Recorrente ou fornecedor;
b) as notas fiscais indicadas contêm a informação de “venda com suspensão” e
c) se foram cumpridos os requisitos para suspensão, dispostos na IN n° 660/06;
3- Quanto às despesas de fretes, intime a Recorrente, sob pena de preclusão, para
apresentar em 30 (trinta dias) prorrogável por igual período, a correta segregação entre frete de
aquisição, frete de venda e frete de transferência, com apoio dos conhecimentos de transporte e
notas fiscais correspondentes às operações de compra, venda e transferência;
4- Caso entenda necessário, intime o sujeito passivo para prestar outros
esclarecimentos, tais como planilhas ou outros documentos que julgar necessários;
5- Por fim, requer-se a intimação da Recorrente, para, querendo, manifestar-se
sobre os resultados da diligência, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias.
6- Após, retornem os autos a este colegiado para continuidade do presente
julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Juciléia de Souza Lima

Fl. 6960
DF CARF MF
Original